Tribunal: TJSP
Processo: 2274426-62.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução de Título Extrajudicial. Inconformismo contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade. Alegação de não apresentação de título executivo extrajudicial que fundamente a execução. Nulidade. Imocorrência. O contrato de locação é certo, líquido e exigível, o que caracteriza a devedora em mora com o simples termo nele previsto para pagamento de aluguel sem o

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução de Título Extrajudicial. Inconformismo contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade. Alegação de não apresentação de título executivo extrajudicial que fundamente a execução. Nulidade. Imocorrência. O contrato de locação é certo, líquido e exigível, o que caracteriza a devedora em mora com o simples termo nele previsto para pagamento de aluguel sem o respectivo adimplemento, restando desnecessária a realização de qualquer notificação ou protesto. Execução fundada em contrato de locação, assinado pela partes e por duas testemunhas. Inteligência do artigo 784, incisos III e VIII, do Código de Processo Civil. O contrato celebrado entre as partes preenche todos os requisitos previstos no artigo acima citado e possui a natureza de título executivo extrajudicial. Ausência de menção pelo agravante sobre os créditos perseguidos, inclusive sobre impugnação aos valores cobrados. Nenhuma nulidade a ser sanada. Título executivo extrajudicial corresponde a obrigação certa, líquida e exigível. Decisão mantida. RECURSO IMPROVIDO.